Tribunal: TJMT
Processo: 1050959-75.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050959-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIZA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 067.788.761-23 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), RUBHEN MATHEUS MOREIRA LEAL - CPF: 065.268.321-56 (APELADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA E INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de lote urbano, determinando a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

2. A empresa apelante não se opõe à devolução dos valores, mas requer o parcelamento da restituição em 36 meses, com 12 meses de carência, além da exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a possibilidade de devolução parcelada dos valores pagos após a rescisão contratual; (ii) a legitimidade da condenação por dano moral decorrente da não entrega do imóvel e (iii) a possibilidade da redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos comprovam a atualização dos valores pagos, nos termos da legislação aplicável, sendo legítima a restituição de R$ 31.856,61.

5. A restituição das parcelas pagas pelo consumidor, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser imediata e integral, nos termos da Súmula 543 do STJ.

6. O parcelamento do valor a ser devolvido afronta a boa-fé e o equilíbrio contratual, não havendo fundamento que o justifique.

7. Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pela parte autora não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela inviabilidade do empreendimento.

8. O
quantum
indenizatório por danos morais foi fixado na origem em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 15.000,00), considerando as particularidades do caso concreto, a extensão do abalo sofrido e o caráter pedagógico da medida devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do vendedor, deve ser imediata e integral, sendo abusivo o parcelamento. 2. O atraso injustificado e a inviabilidade do empreendimento imobiliário configuram dano moral indenizável, não cabendo redução do
quantum
fixado quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 475; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1.831.387/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 10.02.2020; TJ-MT, Ap. Cív. 1004910-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, movida por TAIZA PIRES DE OLIVEIRA e RUBHEN MATHEUS MOREIRA LEAL.

A sentença rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida, e a condenou-a à restituição do montante de R$ 31.856,61, atualizado e ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais para cada autor.

Sustenta que o valor a ser restituído não poderia exceder R$ 26.270,13, sob alegação de ausência de comprovação do valor reconhecido na sentença. Afirma que a restituição integral em parcela única compromete sua saúde financeira, requerendo parcelamento em 16 vezes, com carência inicial de 12 meses. Defende que o inadimplemento não enseja, por si só, reparação por danos morais, requerendo, portanto, a exclusão da condenação nesse ponto ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença com a exclusão dos danos morais e adequação do valor e forma da restituição.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal em torno da extensão da obrigação de restituição de valores pagos pelos autores, da possibilidade de parcelamento dessa restituição e da existência ou não de dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual pela incorporadora.

Na origem, os autores alegaram ter firmado, em 20/02/2023, contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré, pelo valor de R$ 280.160,20, tendo quitado 25 parcelas, totalizando R$ 26.270,13. Argumentaram que a obra não foi sequer iniciada e que o prazo de entrega do imóvel venceria em junho de 2025. Diante da frustração do objeto contratual, pleitearam a rescisão do pacto com restituição integral dos valores pagos (atualizados para R$ 31.856,61) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Inicialmente, destaco que a lide deve analisada sob a ótica do CDC, já que as partes se inserem no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), sendo manifesta a vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora.

Quanto ao valor a ser restituído, a sentença está em perfeita consonância com os documentos constantes dos autos. Os autores pagaram o montante nominal de R$ 26.270,13. Contudo, os documentos de ID 334523391 e 334523392 demonstram, de forma inequívoca, a atualização desse valor, nos termos da legislação aplicável, para R$ 31.856,61. Trata-se, pois, de cálculo objetivo e idôneo, que não pode ser desconsiderado sob o argumento de ausência de comprovantes, como sustenta a apelante.

Ressalte-se, ainda, que o valor de R$ 31.856,61 foi expressamente reconhecido no aditamento da inicial e referendado pelo Juízo sentenciante com base em documentação concreta e minuciosamente analisada.

No tocante à forma da restituição, também não assiste razão à apelante. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 543, é clara ao determinar que, nas hipóteses de resolução de contrato por culpa exclusiva do fornecedor, a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata. No caso em apreço, ficou demonstrado que a empresa ré não apenas deixou de entregar o imóvel no prazo contratualmente estipulado, como sequer iniciou as obras do empreendimento. Trata-se, pois, de inadimplemento absoluto e injustificável do contrato, conforme jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“1. É indevido o parcelamento da restituição das quantias pagas pelo promitente comprador, em caso de inadimplemento do vendedor. [...] 4. A frustração da entrega do imóvel, com prejuízos concretos ao comprador, autoriza a condenação por dano moral.” [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10214275620258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

Ademais, a devolução parcelada coloca o consumidor em posição demasiadamente desvantajosa, contrariando os princípios consumeristas e a apelante não demonstrou necessidade financeira que justifique o parcelamento, limitando-se a alegar genericamente, o que não é suficiente para afastar a proteção consumerista.

As justificativas apresentadas pela apelante, como desequilíbrio financeiro supostamente decorrente da pandemia da COVID-19, revelam-se genéricas e despidas de comprovação específica e concreta. A sentença, com acerto, afastou a tese de caso fortuito ou força maior, assinalando que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2023, quando os efeitos da pandemia já haviam sido amplamente absorvidos pelo setor econômico. Ademais, não foi produzida nenhuma prova documental que demonstrasse a incapacidade superveniente da empresa para cumprir as obrigações contratuais assumidas. Ao contrário, a proposta de parcelamento da restituição em 28 meses, com carência de 12, evidencia a tentativa da empresa de transferir ao consumidor o risco de sua própria atividade, o que é inadmissível no sistema de proteção ao consumidor (art. 14 do CDC).

Quanto à condenação por danos morais, mantenho integralmente a r. sentença. A jurisprudência pátria, embora reconheça que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, admite a reparação quando as circunstâncias do caso concreto revelam violação aos direitos da personalidade do consumidor.

No caso dos autos, os autores, pessoas físicas e hipossuficientes frente à incorporadora, contrataram a aquisição de imóvel residencial com o objetivo de estabelecer moradia própria. Realizaram os pagamentos regularmente ao longo de 25 meses, confiando na boa-fé da empresa. Foram surpreendidos não apenas pela paralisação da obra, mas pela revelação de que ela sequer foi iniciada, o que, além de configurar inadimplemento total, atenta contra a dignidade do consumidor.

Tal situação enseja o dever da requerida de indenizar, conforme entendimento uniforme da jurisprudência:

“[...] 2. Esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o atraso significativo na entrega do imóvel é capaz de caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável. [...] “ (STJ - AgInt no REsp: 1831387 SP 2019/0237561-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).”

“[...] O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos [...] Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. [...]” (TJ-MT 10115902120188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).”

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, sabe-se que no arbitramento do valor, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 15.000,00 é razoável, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a função compensatória da indenização, não havendo motivo para sua redução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE LTDA, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026